Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que sede de Ação de Usucapião de bem móvel, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender as constrições judiciais que recaíram sobre o automóvel descrito nos autos. Segundo o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, a ação de usucapião é via inadequada no tocante ao pedido de tutela de urgência. Inconformado, afirma o Autor-Agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos da usucapião na forma ordinária, previsto no art. 1.260 do Código Civil. Aduz que os documentos apresentados demonstram que apesar de não ter ocorrido a transferência de titularidade, exerce a posse do veículo de forma contínua, mansa, pacífica e de boa-fé por mais de 03 anos, cuja posse diz ser sucedida, ao argumento de que a tradição ocorreu em 04 de junho de 2019 ao possuidor anterior, sendo desnecessária a comprovação da alienação e transferência da titularidade perante os órgãos de trânsito. Assevera que há restrições judiciais e atos expropriatórios sobre o veículo em razão das ações judiciais ajuizadas em face do antigo proprietário, o que fere o seu direito de propriedade. Sustenta que muito embora o juízo monocrático tenha entendido que a melhor via seria a propositura dos embargos de terceiros em face das demandas que culminaram na restrição de bem de sua propriedade, a ação de usucapião permite realizar lastro probatório apto a afastar as constrições judiciais sobre o veículo até que seja decidida a matéria acerca da propriedade do automóvel na referida demanda. Pede a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da Decisão agravada para suspensão das restrições judiciais e qualquer atos expropriatórios que pesem sobre o veículo advindo das ações cíveis e trabalhistas noticiadas nos autos, mantendo-o na posse do bem até julgamento final da demanda. Preparo regular (ID Num. 42327990 - Pág. 1; Num. 42327991 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, ao indeferir a medida requerida, consignou o Juízo a quo: “Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por JOAO PABLO ALVES VIANA em desfavor de OSCAR LUIS DE MORAIS, ambos qualificados no processo. Aduz a parte autora que, em julho de 2019, o senhor ENIS PEREIRA adquiriu do requerido o veículo I/ MINI COOPER S 2009/2010, PLACA HMB 5005, RENAVAM: 00168701928, CHASSI WMWMF7102ATU93085. Diz que, ato contínuo adquiriu a propriedade do veículo junto ao senhor ENIS PEREIRA. Alega que nenhuma das transações foi devidamente registrada, não tendo ocorrido, assim, a transferência da titularidade do bem junto aos órgãos competentes, sendo que o veículo permanece registrado no nome de OSCAR LUIS DE MORAIS. Afirma que, em decorrência deste fato, o veículo se encontra com registro de gravame em decorrência de diversas ações ajuizadas em desfavor do requerido. Argumenta que, somada à posse do Sr. ENIS PEREIRA, possui posse mansa e pacífica do bem há mais de 03 anos, além de possuir justo título e ser possuidor de boa-fé, restando, assim, preenchidos os requisitos para usucapião do bem móvel. Conclui afirmando que, diante dos fatos apresentados, deve ser reconhecida sua propriedade sobre o bem. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Preliminarmente, a concessão da tutela de urgência antecipada, nos moldes do art. 300 do CPC, para que haja a suspensão das restrições judiciais e ato expropriatório que pese sobre o veículo advinda das ações cíveis e trabalhistas (Proc. 07365940720178070001,00242163120145240005,00441848120148070001,0011610 0520155180004,00122147020145180013,00001027720125100008, 07103720220178070001 ), até julgamento final da presente demanda; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, inequívoca inadequação na via eleita pelo autor no toante ao pedido de tutela de urgência. Assim dispõe o artigo 674 do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. Desta feita, o pedido de tutela, ou no caso dos embargos de terceiro, de efeito suspensivo, deve ser feito em sede de embargos de terceiro em cada um dos processos mencionados pelo autor em sua inicial, nos quais ocorreram a constrição do veículo objeto do presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Emende a parte autora a inicial, no prazo de 15 dias, fornecendo o endereço eletrônico do requerido (e-mail, whatsapp, etc.) para fins de citação. Fica a parte intimada.” ( ID Num. 145400423 - Págs. 1/2) A um primeiro e provisório exame, tenho que merecem ser mantidos manter os efeitos da Decisão agravada. Conforme noticia o próprio Agravante, várias são as ações executivas movidas contra o Agravado nas quais foram inseridas restrições de circulação e de transferência do veículo cuja propriedade pretende usucapir. Convém destacar que a inserção de restrição de transferência de veiculo junto ao Sistema RENAJUD visa evitar que o bem encontrado em nome do devedor seja alienado ou transferido a terceiros. No caso, ao consultar os autos de origem, observa-se que algumas restrições dizem respeito a ações executivas muito anteriores à data apontada pelo Recorrente como sendo aquela na qual teria havido a tradição do bem ao possuidor que o antecedeu, o que não dispensa um exame mais detido do quadro fático que envolve a posse do bem, que não se compatibiliza, pelo menos em principio, com a fase inicial e incipiente do processo. Oportuno lembrar que somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida antecipatória se mostra cabível, porquanto afasta o direito ao contraditório perfeito sendo que, no caso, não se pode olvidar que a liberação da restrição em sede de ação de usucapião poderá configurar periculum in mora ao reverso, com prejuízos àqueles que não integram a lide e em favor dos quais foi inserida a restrição veicular. Nessa esteira, sob um analise de cognição sumária, mostra-se recomendável manter o entendimento do Juízo a quo que, em atenção ao artigo 674 do CPC, consignou que o pedido de suspensão dos efeitos da restrição judicial deve ser feito em sede de embargos de terceiro em cada um dos processos mencionados pelo autor em sua inicial, nos quais ocorreram a constrição do veículo objeto do presente feito. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de Dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator